Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. EFETIVO REGISTRO DO CONTRATO. COBRANÇAS REGULARES. TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial de ressarcimento, em dobro, dos valores cobrados pelo réu por ocasião do financiamento de veículo, concernentes ao seguro prestamista, ao registro do contrato e à avaliação do bem; bem como à condenação do réu em indenização por danos morais. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença de parcial procedência, a qual reconheceu o direito apenas à restituição da tarifa de avaliação, de forma simples.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A prova documental (ID 20714515) comprova que o autor celebrou contrato de financiamento de veículo com a ré, constando no documento que houve contratação de seguro prestamista (R$ 3.169,74), cobrança de tarifa pelo registro do contrato no órgão de trânsito (R$ 382,00) e de tarifa pela avaliação do bem (R$ 180,00).
6. Seguro prestamista. Conforme definido pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo 972, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No presente caso, além de constar a contratação do seguro no próprio contrato do financiamento, há documento em separado, no ID 20714515 – págs. 3-4, no qual o consumidor expressamente aderiu ao seguro facultativamente, não havendo qualquer indício de que a contratação tenha sido compulsória, de modo que não merece acolhimento a pretensão de ressarcimento do valor respectivo.
7. Tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem financiado. De acordo com o definido pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo 958, são válidas as tarifas de avaliação do bem dado em garantia, bem como de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. No presente caso, conforme ID 20714529, consta o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN/DF, conforme inserção no Sistema Nacional de Gravames – SNG, de modo que restou devidamente comprovado o serviço, sendo devida a tarifa correlata. Tal registro é suficiente para a cobrança e não se confunde com o registro no cartório de títulos e documentos, o qual é dispensado pelo § 1o do art. 1.361 do CC. Por outro lado, o réu não comprovou a efetiva avaliação do bem dado em garantia, o que torna ilegítima a cobrança da respectiva taxa. Portanto, somente a taxa de avaliação deve ser restituída, de forma simples, pois não comprovada a má-fé (engano injustificável) da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado. A situação trazida aos autos não enseja a indenização por danos morais, pois o autor não logrou êxito em demonstrar que a cobrança da taxa de avaliação do bem, ainda que indevida, tenha afetado os seus direitos da personalidade. O que se vislumbra no caso é mero descumprimento contratual, que não gera o dever de indenizar moralmente, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A tese de desvio produtivo não pode ser acolhida, pois o autor não comprovou que os fatos narrados tenham afetado sua vida de tal modo que o impossibilitaram de realizar suas atividades diárias e costumeiras.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa atribuído aos pedidos julgados improcedentes (art. 55 da Lei 9099/95), ficando suspensa a exigibilidade das rubricas, diante da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).